Tribunal: TJDFT
Processo: 0000072-60.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000072-60.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL BARRETO FREIRE, ADA TOLEDO ARANTES, ADHEMAR TEIXEIRA DA COSTA, AGNELLO PAZ SOBREIRA, ALBERTINA L.M.CARVALHO, ALFREDO HENRIQUE REBELLO BRANDAO, ALMIR NOGUEIRA, AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO, ANGELA SILVEIRA BANHOS VELLOSO, ANTONIO BATISTA DE ARAUJO, ANTONIO RESENDE COSTA, ANUNCIATA DE FREITAS, ARMANDO JOSE DO VALE, ARNALDO REINERT, ARY LOPES RODRIGUES, BRASIL COURY, CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA, CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO FILHO, CARLOS MEIRELES OSORIO, CARLOS ROBICHEZ PENNA, CELIO AFONSO DE ALMEIDA, CELIO SILVA, CELSO MACHADO, CID FERREIRA LOPES FILHO, CLAUDIA BEATRIZ AGUEDA, CLOVIS FERREIRA DE MORAES, CORBAN DE DEUS E COSTA, DANIEL EDUARDO GARCIA AMORELLI, DARIONE NUNES CARDOSO, DILMA MONTEIRO, EDINA DUARTE MARCONDES, EDSON CHAVES DA SILVA, ELMIRA HERMANO LIMA ROCHA, EMMANUEL FRANCISCO MENDES LYRIO, ERNESTO CHALREO CORREA, EVANDRO RIBEIRO PARAISO, FAUZI NACFUR, FELIX ANGELO PALACE, FERNANDO ANTONIO DUSI ROCHA, FERNANDO XAVIER BEZERRA, FLORENCIO RODRIGUES DA LUZ, FRANCISCO AGRICIO CAMILO, FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO, FRANCISCO JOSE FREIRE, FRANCISCO LUIZ DE BESSA LEITE, GILBERTO TEIXEIRA ALVES, GUILHERMINA SILVA BARROS, HELION MOREIRA SILVA, HELY VICENTINE, HERBERT CASTELO BRANCO UCHOA, HUMBERTO GOMES DE BARROS, ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA, ITAGIBA CATTA PRETA NETO, IVAN CHAVES DA SILVA, IZIS SILVA DA COSTA, JOAO BAEZA, JOAO RESENDE FILHO, JOAQUIM FERNANDO SOARES ALONSO, JOAQUIM SIMOES MADEIRA, JOIRO GOMES DA SILVA, JORES CARLOS ALVES DOS SANTOS, JOSE DE CAMPOS AMARAL, JOSE DE LOURDES BRANDAO, JOSE IDEMAR RIBEIRO, JOSE LUCIANO ARANTES, JOSE RAIMUNDO DAS VIRGENS FERREIRA, JOSE RENATO FIALHO, JOSE VALDO DE OLIVEIRA, JOSE WAGNER DO AMARAL, JUACI LOPES DE SOUZA, JULIO CESAR DE ROSE, JULIO CESAR SANTOS, JULIO QUIRINO DA COSTA, JUVENAL ANTUNES PEREIRA, LATIFE HAMU, LAURO PINTO CARDOSO JUNIOR, LEILA MARIA RAMOS DOURADO, LENIR PEREIRA DA SILVA, LENIR NEVES FONSECA, LEODITO LUIZ DE FARIA, LISIA BARREIRA MUNIZ ARAGAO, LOURENCO FERNANDO TAMANINI, LUIS CARLOS BOAVENTURA NEVES, LUIZ EDUARDO SA RORIZ, LUIZ FELIPE RIBEIRO COELHO, LUIZ PEDRO DA FONSECA, LUIZA LEMOS, MANOEL CESAR NETO, MARCELO ALENCAR DE ARAUJO, MARCOS VENICIUS DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO AYRES CERNICCHIARO, MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR MAFRA, MARIA DEISE D. COSTA HORTA, MARIA DO PERPETUO S.V.MARTINS, MARIA DOLORES SERRA DE MELLO MARTINS, MARIA ESTER MENA BARRETO CAMINO, MARIA HELENA DOS SANTOS CARNEIRO, MARIA LOPES DE MORAES, MARIA MAGALI DOS SANTOS, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS, MARIA PAULA F.P.S.G.DA SILVA, MARIA VALESCA BARRETO VIANA ROCHA, MELCHISEDECK ALMEIDA CAMPOS, MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO, NAGIB ABES GAMEN, NERINO DE MELLO E SILVA, NEUSA EUGENIO BICALHO MONTEIRO, NEWTON DE LANNA SETTE TORRES, NEY NATAL DE ANDRADE COELHO, NORALDINO LADEIRA, OCELIO DE MEDEIROS, OCTAVIO LEITE DE SOUZA, OLIBIA TEREZINHA GUIMARAES, ORLANDO MIRANDA DE ARAGAO, PAULO CESAR C.DE MENDONCA, POMPILIO ALMADA HORTA CRUZ, RAIMUNDO ALVES CORDEIRO, RAMILTON BERNARDES PEREIRA, ROBERTO GOMES PERES, ROBERTO WALTER DE CASTRO, ROLF GOEDEN PEEPER, RONALD BARCELOS SILVA, ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO FONSECA, RUBENS DE BARROS BRIZOLA, SEBASTIAO OSCAR DE CASTRO, SERGIO CARVALHO, SERGIO MARCOS ALVARENGA DA SILVA, SOEMIA ROCHA MELLO SOUZA, TASSO GALVAO DE VELLASCO, TEREZINHA AMARO CAMPELO BEZERRA, VERA FRANCISCA FIALHO MUSSI AMORELLI, WALDIVINO CARVALHO DOS SANTOS, VIRGINIA MELLO BATISTA DA SILVA, WALKIRIA C.DE ARAUJO, WILSON JOSE PINHEIRO, WILSON ANTONIO DE ANDRADE, YOLANDA HUDON RAMIREZ, LANDERSON PRINCIVALLI DE ALMEIDA CAMPOS, JOSE LUCIANO ARANTES CESSIONÁRIO: JALAL ED DIN HILAL MUHD MUSTAFA, MARIO MALDOTTI SUCESSOR: IZABELA BARROS LIMA, ELAINE CRISTINA LOPES LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Nos cálculos apresentados pelo Distrito Federal nos IDs 14965897/14965901 e 14871500/14872560, em cumprimento ao determinado no item 2 da decisão ID 13585345 e na decisão ID 13978020, o ente devedor deixou de calcular o Imposto de Renda retido na fonte em relação a oito credores, por considerá-los isentos do tributo. Entretanto, conforme já assentado na decisão ID 13069639, em conformidade com a Lei 7.713/88, artigo 6o, incisos XIV e XXI, as pessoas físicas portadoras de doenças graves ficam isentas do IRPF somente sobre os rendimentos percebidos de aposentadoria, pensão ou reforma. No caso específico, o crédito deste precatório é decorrente de diferenças de vencimentos, diferenças que deveriam ser pagas quando os credores estavam na ativa, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses restritivas de isenção previstas na legislação de regência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 496 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA REGRA CONCESSIVA DE ISENÇÃO. 1. Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que, "em homenagem ao princípio tempus regit actum - inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ também sedimentou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada" (AgInt no REsp 1.255.164/SE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4/5/2017). 2. Dessa forma, como a sentença no caso dos autos foi proferida ainda sob a égide do CPC/1973, cabível a submissão ao reexame necessário. 3. Esta Corte, em diversas oportunidades, já se manifestou sobre a interpretação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, concluindo que a isenção de imposto de renda ali prevista se dá sobre os proventos de aposentadoria e não sobre a remuneração do portador de moléstia grave. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1820805/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019) TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. SERVIDOR EM ATIVIDADE. ACOMETIMENTO POR DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (Lei Federal no 7.713/88, art. 6o, XIV). ENFERMIDADE. QUALIFICAÇÃO COMO DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. CONTROVÉRSIA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INSERÇÃO NA PREVISÃO LEGAL. ALCANCE RESTRITO. ENDEREÇAMENTO AO SERVIDOR EM INATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CRIAÇÃO DE HIPÓTESE DE ISENÇÃO. EXTENSÃO DA ISENÇÃO AO SERVIDOR EM ATIVIDADE, CONQUANTO PADECENTE DE ENFERMIDADE GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO BENÉCIA. RENÚNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. IMPERATIVO LEGAL (CTN, ART. 111, II). DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IRPF SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. ENTE ARRECADADOR. PRETENSÃO. OBJETO. ISENÇÃO DO IMPOSTO. ANGULARIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE FAZENDA. REJEIÇÃO DO PLEITO ADMINISTRATIVO. REVERSÃO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Conquanto a instituição e regulação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas se inclua no rol das competências exclusivas reservadas à União Federal, estando sua arrecadação reservada aos entes federados, tanto que ostenta poder para dispor sobre hipóteses de isenção na forma da legislação federal, o Secretário de Fazenda, dispondo de poderes para resolver pretensão formulada por servidor versando sobre a matéria, está revestido de legitimidade para compor a angularidade passiva de impetração que tem como objeto a fruição de isenção tributária. 2. Consoante a legislação federal que dispõe o Imposto de Renda das Pessoas Físicas, somente os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional e as enfermidades especificadas, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, são isentos da incidência tributária (Lei no 7.713, art. 6o, XIV). 3. Reportando-se o legislador, ao criar hipótese de isenção tributária, exclusivamente aos proventos de aposentadoria proveniente de acidente em serviço, doença profissional ou enfermidade especificada na lei, dispondo sobre regra de exceção e sobre matéria de isenção tributária, inviável que a criação legislativa seja desvirtuada e interpretada de forma extensiva com a inserção na previsão dos vencimentos ou subsídio do servidor em atividade, à medida em que, em se tratando de disposição específica e excepcional, aliada à sua natureza, não comporta nem permite interpretação extensiva, pois assim veda expressamente o legislador codificado (CTN, art. 111, II). 4. O juiz julga segundo a lei, e não a criação normativa, notadamente em se tratando de regra especial que dispõe sobre isenção tributária, e, assim, dispondo o legislador federal que a isenção tributária pertinente ao imposto de renda incidente na fonte é restrito aos proventos de aposentadoria proveniente de acidente em serviço, doença profissional ou enfermidade especificada na lei, técnica, jurídica e legalmente inviável que seja inserida na previsão os vencimentos ou subsídio do servidor que continua em atividade, não subsistindo, pois, violação a direito subjetivo que o assistiria de fruir da isenção almejada. 5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. Maioria. (TJDFT, Acórdão 1218801, 07065971120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no PJe: 30/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. INÍCIO DO BENEFÍCIO. 1. Não há previsão legal para a concessão de isenção de imposto de renda quanto aos salários do servidor em atividade. 2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. (TJDFT, Acórdão 1202802, 07106805020188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, em recente julgamento virtual, finalizado em 17/04/2020, o Supremo Tribunal Federal apreciou a ADI 6025 e, "por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a constitucionalidade do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988, com a redação da Lei no 11.052/2004, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin". Ademais, é importante destacar que, na linha do REsp 1.196.777/RS, a retenção na fonte de tributo "nada mais representa do que uma providência de arrecadação do tributo, não traduzindo juízo de certeza quanto à legitimidade ou não da exação tributária ou do respectivo valor, razão pela qual o contribuinte não fica inibido de promover, contra a entidade credora, ação própria de repetição de indébito ou outra que for adequada para, se for o caso, obter a devida tutela jurisdicional a respeito". Dessa forma, por não existir amparo legal para a isenção de Imposto de Renda no presente precatório, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo em dobro, retifique os cálculos apresentados nos IDs 14965897/14965901 e 14871500/14872560, apurando o Imposto de Renda de todos os credores indicados no item 1 da decisão ID 13585345. 2. Passo à análise dos embargos de declaração opostos pela credora GUILHERMINA SILVA BARROS (IDs 14194149 e 14655370). De início, destaca-se que as decisões IDs 13585345 e 13978020 representam uma tentativa de efetuar pagamento parcial a credores e (sub)cessionários deste precatório, referente a eventuais valores incontroversos e não abrangidos pela discussão a ser dirimida nos recursos especiais e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal e SINDPROC, em face de acórdãos proferidos pela 1a Turma Cível do TJDFT no Agravo de Instrumento n. 2013.00.2.001369-3 (0001594-29.2013.807.0000), acerca da definição da titularidade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os valores cedidos a partir da data em que foram realizadas as cessões de crédito. Conforme pontuado na decisão ID 13585345, o pagamento de valor incontroverso de precatório é amparado por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pela Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, para que ocorra esse pagamento parcial, é necessário que as partes indiquem quais valores são, de fato, incontroversos, para que o Judiciário decida ou não pela liberação de quantias incontrovertidas. Assim, se uma parte, de antemão, não concorda com o pagamento parcial é porque entende inexistir quantia incontroversa, de modo que, por essa razão, a liberação do crédito líquido inscrito em seu nome deverá aguardar a resolução definitiva da matéria impugnada. De todo modo, frisa-se que esta Coordenadoria ainda não definiu se vai efetuar ou não pagamento de valor incontroverso nestes autos. As decisões embargadas abriram essa possibilidade, mas definição sobre o tema ocorrerá após a apresentação dos cálculos pelo Distrito Federal e eventual manifestação das partes. Quanto ao requerimento de apresentação dos cálculos de atualização do crédito da embargante com a exclusão do desconto relativo ao processo administrativo de compensação tributária no 040.006.545/98, referente ao cessionário MITO INFORMÁTICA LTDA., cumpre enfatizar que a matéria já foi decidida no item 4 da decisão ID 8299462 – Pág. 73/80. Em relação à retenção de Imposto de Renda, é necessário assentar que tal procedimento está previsto nos arts. 12 da Lei 7.713/88 e 46 da Lei 8.541/92, bem como na Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Inclusive, neste precatório, já foram realizadas diversas retenções não só de Imposto de Renda, como também de Contribuição Previdenciária. Ademais, conforme já preconizado no item 1 desta decisão, é incabível isenção de Imposto de Renda na espécie. Ainda, não há dúvidas de que pertence ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, nos termos do art. 157, I, da Constituição Federal. No caso presente, o ente devedor é o Distrito Federal, e não a União, e os credores eram servidores distritais. Desse modo, no momento oportuno da homologação do valor do crédito bruto, será também estabelecida a retenção do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária. Ante o exposto, ausentes omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, REJEITO os embargos de declaração. 3. INDEFIRO o requerimento de IDs 11608406 e 14247930, apresentado pelo cessionário CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Conforme ata de audiência realizada em 20/03/2013, juntada pelo próprio requerente no ID 11608415, "CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA não está habilitado nos autos, mas anuiu com os valores apresentados e, tendo em vista que a totalidade do crédito cedido foi usado em processo de compensação tributária, o Distrito Federal anuiu com o aproveitamento do crédito nos processos de compensação desde já". O requerente, portanto, lá em 2013, concordou com os cálculos e teve seu crédito INTEGRALMENTE utilizado em processo de compensação tributária. Ou seja, não há nenhum valor a ser levantado por ele neste precatório. De todo modo, insta esclarecer que os certificados de compensação são emitidos no valor original da cessão, mas isso não significa que existe algum crédito a ser levantado pelo cessionário. Na prática, ocorre o seguinte. Quando da aceitação do crédito de precatório em processo de compensação tributária pelo Distrito Federal, o valor da dívida fiscal e do crédito oferecido à compensação são igualados. Assim, os efeitos da mora do débito fiscal são paralisados a partir do processo de compensação, pois está garantido pelo crédito de precatório, mas, em contrapartida, a correção e os juros moratórios incidentes sobre a parcela do precatório em compensação são revertidos em favor do Distrito Federal. Percebe-se, portanto, que existe um adequado balanceamento entre a paralisação dos efeitos da mora da dívida fiscal com a absorção pelo Distrito Federal da correção monetária e juros de mora do valor do precatório. Em outras palavras, segue o trecho da decisão ID 8299235 – Pág. 90/96 e ID 8299237 – Pág. 1/11: Faz-se imperioso, portanto, reconhecer que, enquanto o processo administrativo estiver arquivado provisoriamente, os valores do débito fiscal e do precatório utilizados para compensação permanecem consolidados, compensando-se provisória e reciprocamente, sem que sobre o débito fiscal sejam computados os encargos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF e sem que sobre o precatório sejam computados os encargos previstos na legislação específica, tratados nos itens anteriores, mantendo-se, com isso, sua paridade monetária. Como conseqüência disso, tem-se que, embora o crédito cedido deva ser sempre liquidado por ocasião do pagamento do precatório, com os mesmos parâmetros utilizados para atualização do crédito original, para fins de abatimento, a correção monetária e os juros moratórios apurados em relação ao crédito cedido e utilizado em processo de compensação tributária formalizado administrativamente ficam atrelados a ele, de forma que não são devidos pelo DISTRITO FEDERAL ao cessionário e nem ao cedente que os tenha reservado. 4. Em atenção à petição ID 14936286, apresentada pelo ESPOLIO DE HUMBERTO GOMES DE BARROS, aguarde-se o envio da comunicação prevista no art. 32, § 5o, da Resolução 303/2019 do CNJ, pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública. 5. O(s) sucessor(es) do credor falecido JORES CARLOS ALVES DOS SANTOS apresentou(aram) pedido de habilitação (fls. 7952/7958 - ID 8299458). Nesse passo, frisa-se que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Consoante decisão ID 8299416 – Pág. 62/72, o presente precatório já foi extinto pelo pagamento em relação ao credor JULIO QUIRINO DA COSTA (alvarás de levantamento - ID 8299295 - Pág. 69/70). Dessa forma, INDEFIRO a expedição da certidão de crédito requerida no ID 14937846. Intime-se o requerente por WhatsApp no número indicado no ID acima mencionado. 7. Em consulta aos autos, verifica-se que CAENGE CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA é cessionário da credora LATIFE HAMU e já recebeu os valores que lhe eram devidos no ano de 2013, conforme alvará de levantamento de fl. 6040 (ID 8299403). Oficie-se ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (processo n. 2012.01.1.112635-2 / 0031478-37.2012.8.07.0001), fls. 7939/7940 - ID 8299458 e ID 9941106, informando sobre a impossibilidade de cumprimento das penhoras, em razão de anterior saque do crédito pelo cessionário CAENGE CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA. 8. Em consulta aos autos, verifica-se que BRASÍLIA MOTORS LTDA (CNPJ: 38.034.898/0001-91) é cessionário dos credores BRASIL COURY, CORBAN DE DEUS E COSTA, JOSE RENATO FIALHO DA SILVA, MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO e RAMILTON BERNARDES PEREIRA e, no ano de 2013, seus créditos foram utilizados integralmente em processos de compensação tributária, conforme certidões de compensação de fl. 4366 (ID 8299287), fl. 5132 (ID 8299311), fl. 6043 (ID 8299403), fl. 5099 (ID 8299307), fl. 5101 (ID 8299307) e fl. 3472 (ID 8299264). Oficie-se ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (processo n. 2013.07.1.022206-3 / 0021565-76.2013.8.07.0007), fls. 7644/7645 - ID 8299444 e 8132/8136 - ID 8299462, informando sobre a impossibilidade de cumprimento das penhoras, em razão de anterior utilização do crédito pelo cessionário BRASÍLIA MOTORS LTDA (CNPJ: 38.034.898/0001-91). 9. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (processo no 2012.01.1.195635-6 / 0054312-34.2012.8.07.0001) solicitando informações sobre resposta ao ofício 819/2019/COORPRE (ID 13177951). 10. Encaminhem-se os autos à Contadoria para que sejam registradas as novas cessões indicadas às fls. 7959/8107 (IDs 8299458, 8299460, 8299461 e 8299462) e nos IDs 14871505/14872560. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios